Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-48.2019.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia médica que reconhece categoricamente a incapacidade total e temporária da segurada pelo período de vinte e quatro meses. Nexo estabelecido. Auxílio-doença devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO INICIAL DO PAGAMENTO – PERÍODO DE RECEBIMENTO. Benefício devido desde o dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia médica que reconhece categoricamente a incapacidade total e temporária da segurada pelo período de vinte e quatro meses. Nexo estabelecido. Auxílio-doença devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO INICIAL DO PAGAMENTO – PERÍODO DE RECEBIMENTO. Benefício devido desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior, até vinte e quatro meses após a data da perícia médica. Auxílio-doença devido pelo prazo que o perito considerou como necessário para a recuperação da parte autora.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso voluntário desprovido e reexame necessário, conhecido de ofício, e parcialmente provido.